Tribunal: CARF
Processo: 13708.001026/2001-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001026/2001-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.450 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BENAFER S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/1995 a 01/02/1996
PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE
TRIBUTO.
O trâmite de processo administrativo instaurado a partir da lavratura de Auto
de Infração decorrente da não submissão do contribuinte a uma sistemática de
recolhimento de tributo não suspende o prazo para o exercício do direito à
restituição deste tributo.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001026/2001-49
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001026/2001-49

Trata-se de processo administrativo no qual discute-se o direito a compensação de
valores que teriam sido supostamente recolhidos indevidamente a título de PIS entre novembro
de 1995 a fevereiro de 1996, e que foram pleiteados no dia 29.06.2001, conforme informação de
e-fls. 02.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo (e-fls. 218 e
seguintes)
A empresa acima identificada apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 81/89)
contra o despacho decisório da DERAT/RJO (fls. 78), que indeferiu o Pedido de
Restituição do PIS , sendo que os recolhimentos a maior ou indevidos foram relativos
aos períodos de apuração de novembro de 1995 a fevereiro de 1996.
O despacho decisório da DERAT/RJO indeferiu a solicitação do contribuinte, em
síntese, com base no decurso do prazo decadencial previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25/10/1966) e no Ato Declaratório SRF n° 96, de
26/11/1999, tendo em vista que os recolhimentos foram efetuados até 15/03/1996
(DARF's às fls.02/03), enquanto que o pedido foi protocolizado em 02/07/2001.
O interessado contesta o despacho decisório que indeferiu seu pleito argumentando, em
síntese, que:
1) Com a declaração de inconstitucionalidade de parte do artigo 18 da Lei n° 9.715/98, a
IN-SRF 006/2000, objetivou ressuscitar os efeitos da Lei Complementar 7/70 que já
havia sido revogada. Tal artificio é defeso em nosso ordenamento pátrio por expressa
vedação contida no § 3 0 do artigo 2° da Lei de Introdução ao Código Civil;
2) A aplicação da Lei Complementar 7/70 no período declarado inconstitucional pelo
STF, da forma como pretende a SRF, revela-se de todo inadmissível. Verifica-se na
hipótese vertente o que a doutrina costumeiramente denomina "repristinação" e o tal
efeito repristinatório não se coaduna com a melhor interpretação do nosso direito
Positivo;
3) Destarte, entremostra-se totalmente despida de qualquer fundamento legal a alegação
de que deve ser aplicada a Lei Complementar 7/70 no período em que a norma posterior
foi julgada inconstitucional por duas razões: A uma por impossibilidade de vigência
simultânea das normas (artigo 2°, § 1° da LICC). A duas por inexistência do chamado
efeito repristinatório (art. 2°, § 3° da LICC);
4) Pois bem, superada a controvérsia-acerca da possibilidade de aplicação da LC 7/70,
passamos a atacar outra razão do indeferimento subjacente, qual seja, o transcurso do
prazo decadencial para o pedido de restituição;
5) O PIS, como é sabido de todos, enquadra-se na categoria dos tributos cujo
lançamento se da por homologação ou auto-lançamento, modalidade prevista no artigo
150 do Código Tributário Nacional;
6) O disposto no § 40, art. 150 do CTN, considera a definitividade da extinção do
crédito apenas após a homologação do lançamento. Contudo, olvidou-se o julgador das
diferentes espécies de lançamento tributário existentes no nosso sistema, invoca como
razões de decidir, a aplicabilidade do Ato Declaratório SRF n° 96/99, indistintamente ao
tributo PIS, lançado por homologação;
7) Lastreado na mais perfeita e coesa interpretação dos dispositivos mencionados, o
parecer normativo encontra total aplicabilidade nos casos de tributos cujo lançamento se
de por declaração do contribuinte ou nos casos de lançamento ex-ofício, pelo próprio
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001026/2001-49

fisco, não havendo o que se cogitar de sua aplicação aos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação como no caso vertente;
8) Não é demais lembrar que se revela entendimento uníssono entre a melhor doutrina
tributária, que a extinção do crédito tributário sujeito à homologação do lançamento
efetuado pelo sujeito passivo se dá expressamente no momento em que o fisco realiza a
"conferencia" do lançamento — homologação expressa — aceitando-o como correto ou
ordenando para que seja corrigido, nos casos em que não haja "conferência" pelo sujeito
ativo a homologação, nestas hipóteses chamada homologação tácita, se dá com o
decurso do prazo de 5(cinco) anos da data do efetivo pagamento antecipado pelo
contribuinte;
9) Desta forma, temos que o prazo para a restituição/compensação dos tributos em
referência pagos indevidamente ou a maior do que devidos é decenal (dez anos) por se
tratar de auto-lançamento, e não quinquênio (cinco anos) como sustentado na decisão
impugnada;
10) Não é demais lembrar que o Código Tributário Nacional em seu artigo 168, item I,
nos traz a possibilidade de repetição de indébito, em até 5(cinco) anos de extinção do
crédito tributário c/c artigo 150 inciso 4° em que o crédito tributário considera-se
definitivamente extinto em 5(cinco) anos contados do fato gerador, temos como
resultado literal, o prazo de 10(dez) anos. 0 fisco procura contar o prazo para repetição
de indébito a partir de um ato sob condição resolutória e não a partir de sua extinção
definitiva. O pagamento só extingue o crédito tributário em caso de lançamento de
oficio. No caso de antecipação de pagamento, ou seja, de auto-lançamento, fica claro e
literal a condição resolutória para a extinção definitiva. A morosidade e a inércia do
fisco resultam em homologação tácita, explicando, mas não justificando a elasticidade
temporal de 10(dez) anos;
11) Concluindo, requer a Impugnação do despacho decisório, bem como o
Reconhecimento do crédito total pleiteado, a ser restituído, referente ao período de
inexistência de fato gerador, de 01/10/95 a 29/02/96, e a Manutenção do direito à
compensação com débito futuros a serem protocolizados oportunamente.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a ementa (e-fls. 218,
de 25 de novembro de 2004) abaixo transcrita.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/1995 a 01/02/1996
Ementa: PRAZO DECADENCIAL PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO — TERMO
INICIAL
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, mesmo que o pagamento tenha
sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário,
inclusive na hipótese de tributos lançados por homologação, conforme preceitua o-art
150, § 1° do CTI.
Cumpre destacar que a DRJ apenas tratou da questão da decadência, não
adentrando no mérito dos créditos.
Às e-fls. 246 e seguintes foi acostado o Recurso Voluntário por meio do qual a
Recorrente reitera os argumentos até então apresentados, combatendo a decisão proferida pela
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001026/2001-49

DRJ sob o argumento de que o prazo para o requerimento da repetição do indébito é calculado
em conformidade com a regra dos “cinco mais cinco”.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, não adentrou no mérito do direito ao
crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
Como bem pontuado pela DRJ, a matéria controvertida, objeto deste contencioso,
refere-se ao atingimento ou não pela decadência das parcelas, recolhidas a titulo da contribuição
ao PIS entre dezembro de 1995 e março de 1996, e que foram objeto de pedido de restituição de
e-fls. 02, no dia 29.06.2001.
À época, tanto a DRF como a DRJ, admitiram que a decadência ocorreria 5 anos
após o recolhimento indevido, que teria ocorrido em março de 2001, em relação à ultima parcela.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual tão somente sustenta a
aplicação da tese dos “cinco mais cinco”, não tratando do direito ao crédito.
Rememorando normas que remontam há cinquenta anos, os Decretos Leis
2.445/88 e 2.449/88 alteraram a sistemática da Lei 07/70, mas posteriormente foram declarados
inconstitucionais, e quem eventualmente recolheu a maior teve o direito de pleitear a repetição
do indébito que, se pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado
do fato gerador (Súmula CARF no 91).
Desta forma, no caso concreto aplica-se à Recorrente o prazo decadencial de dez
anos, e o pedido de restituição foi realizado de forma tempestiva.
Todavia, este Colegiado também possui entendimento no sentido de que a
declaração de inconstitucionalidade dos Decretos Leis 2.445/88 e 2.449/88 produziu o efeito de
fazer com que as normas assim declaradas não houvessem existido e a declaração de
inconstitucionalidade dos referidos Decretos Leis tem o condão de trazer de volta a validade das
normas que ele havia alterado, uma exceção ao princípio da não repristinação.
Assim, para se chegar a um valor eventualmente recolhido a maior é necessário
recalcular todos os tributos à luz da norma revogada (Lei 07/70) em razão da lei que a tinha
revogado ter sido posteriormente declarada inconstitucional (Decretos Leis 2.445/88 e 2.449/88),
como se elas jamais tivessem existido.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001026/2001-49

O direito tributário é uma ciência pautada na legalidade o que significa que todos
os atos administrativos devem decorrer da lei, sendo permitido à Administração fazer tão
somente aquilo que a lei determina.
Com base em todas as premissas apresentadas, firmo meu entendimento no
sentido de que, uma vez declarada a inconstitucionalidade de uma determinada norma tributária,
que critérios da hipótese de incidência, (ou fato gerador abstrato na linguagem de Amílcar
Falcão), a Administração Pública tem o poder dever de realizar o lançamento dos tributos
eventualmente recolhidos na sistemática repristinada, (revogada por uma norma declarada
inconstitucional) adequando-o à antiga sistemática, revogada, que novamente voltou a ter vigor
com a referida declaração de inconstitucionalidade, sempre em obediência aos prazos
prescricionais e decadenciais.
Se da norma repristinada decorrer valor de tributo superior ao da norma declarada
inconstitucional, a Administração Pública tem o poder dever de realizar o lançamento segundo a
nova sistemática.
Finalmente, no caso da norma tributária repristinada ser mais benéfica ao
contribuinte, ou seja, dela resultar montante tributário inferior ao exigido pela norma tributária
revogadora, mas que foi declarada inconstitucional, cabe ao sujeito passivo, dentro dos prazos
prescricionais e decadenciais, pleitear a repetição do indébito ou a sua compensação com outro
tributo, mas para tanto deve fazer acompanhar o seu pedido com os lançamentos contábeis e os
documentos que os embasam, juntamente com a Manifestação de Inconformidade ou,
excepcionalmente, com o Recurso Voluntário.
No caso concreto a Recorrente não se desincumbiu do ônus de realizar prova do
seu direito, seja quando da apresentação da DCOMP, ou ainda na Manifestação de
Inconformidade, muito menos no Recurso Voluntário.
Desta forma, entende-se que o trâmite de processo administrativo instaurado a
partir da lavratura de Auto de Infração decorrente da não submissão do contribuinte a uma
sistemática de recolhimento de tributo não suspende o prazo para o exercício do direito à
restituição deste tributo, que no caso concreto deveria ter sido pleiteado até dez anos após o seu
recolhimento, em conformidade com a tese dos “cinco mais cinco”.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001026/2001-49

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital